Tribunal: TJDFT
Processo: 0728765-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728765-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA BATISTA TEIXEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CÍNTIA BATISTA TEIXEIRA DOS SANTOS (demandante), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da Ação de Conhecimento proposta em face de BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A., processo no 0700795-38.2024.8.07.0006, na qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Por meio da decisão de ID 61597784, esta relatoria indeferiu o pedido liminar. Compulsando os autos originários, verifica-se que o d. juízo a quo, em 26/07/2024, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330 e 485, I, todos do Código de Processo Civil, tendo em vista a inércia da parte autora em atender a determinação de emenda à petição inicial (ID 205492065 da origem), in verbis: “CINTIA BATISTA TEIXEIRA DOS SANTOS ajuíza ação contra BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.. Pelo Juízo foi facultada a emenda à petição inicial, como forma de se preencher, adequadamente, requisito necessário ao desenvolvimento do processo, conforme decisão de Id. 201086276. Intimada para atender à determinação de emenda, a parte autora permaneceu inerte. Incide ao caso a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL. Declaro extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330 e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Sem honorários. Arquivem-se oportunamente. Interposta apelação, venham os autos para eventual retratação.” É cediço que a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 17 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator